Tribunal: TJDFT
Processo: 0702108-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEI N. 8.245/91. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR. CAUÇÃO EXIGIDA DO LOCADOR. CRÉDITO CORRESPONDENTE A TRÊS ALUGUÉIS NÃO PAGOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/91 autoriza que se conceda antecipação da tutela para a desocupação do imóvel locado, desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e esteja presente uma das hipóteses elencadas nos seus incisos.

2. O oferecimento pelo locador de crédito correspondente ao valor de 3 (três) prestações de aluguéis devidos e inadimplidos pode ser admitido como caução idônea, requisito indispensável ao deferimento da liminar de despejo, haja vista a ausência de restrição legislativa nesse sentido e o atendimento à finalidade legal de contracautela. Precedentes.

3. Ademais, o valor da dívida da agravada (R$415.793,91) supera em muito a quantia correspondente a 3 (três) vezes o valor do aluguel, carecendo de razoabilidade a condição de depósito da caução em dinheiro (em quantia equivalente a R$45.262,65) para o deferimento da liminar de despejo.

4. Recurso conhecido e provido.